Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA EMBARGADO: ADEMILTON ALVES BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Residencial Asa Branca contra a decisão que não conheceu da apelação interposta pelo embargado em virtude da ausência de dialeticidade (id 35547585). O embargante alega omissão na decisão (id 35964932). Aponta que não foram fixados honorários advocatícios em sede recursal. O embargado apresentou contrarrazões (id 36455989). É o relatório. Decido. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega a existência de omissão. A omissão se configura quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.1 Verifico que há omissão a ser sanada na decisão embargada. A apelação interposta pelo embargado não foi conhecida. O embargante não foi citado na origem, de maneira que o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a sentença extintiva, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante, contudo, foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo do embargado, motivo pelo qual lhes são devidos os honorários sucumbenciais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Confira-se: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. (...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. (...) (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão identificada e condenar Ademilton Alves Brasil ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado de Condomínio Residencial Asa Branca, no valor de dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021.